Tribunal: TJSP
Processo: 1008521-64.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de produção de pneus e confeccionador de pneumáticos. Acidente típico. Síndrome do manguito rotador. Nexo causal ou concausal e redução da capacidade laboral afastados pela perícia. Indenização acidentária indevida. RECURSO NÃO PROVIDO.